Tribunal: STJ
Processo: 5002802-79.2011.4.04.7200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1460242 - SC(2014/0141507-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES
: MAURO JOSÉ DESCHAMPS E OUTRO(S) - SC002328
RICARDO DELLA GIUSTINA - SC017473
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
PROCURADOR
: JÚLIO CÉSAR MARCELINO JÚNIOR E OUTRO(S) - SC014769
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DA
EFICÁCIA
ART. 16
LEI N. 7.347/1985.
ERGA
DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
OMNES
CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA
CORTE,
FIXADO
NA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.075 DO STF.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no Tema n. 1.075 do STF, que reconhece a
impossibilidade de restrição dos efeitos da sentença
proferida em ação civil pública aos limites da
competência territorial do órgão prolator.
1.2. A parte agravante sustenta que as demandas que
visam o fornecimento de medicamentos por meio de
ação civil pública têm escopo individual, pelo que a
sentença condenatória não poderia ter eficácia erga
.
omnes
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A eficácia da sentença condenatória em ação civil
pública que pleiteia o fornecimento de medicamentos
para portadores de determinada patologia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE
n.

declarou
a
1.101.937-RG/SP,
inconstitucionalidade do
da
que
art. 16
Lei 7.347/1985,
restringia os efeitos condenatórios de demandas
coletivas por meio de critério territorial de competência.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
que os efeitos de sentença proferida em ação civil
pública relativa a direitos individuais homogêneos são
,
abrangendo
todas
as
pessoas
erga omnes
enquadráveis
na
situação
do
substituído,
independentemente do órgão prolator da decisão.
Documento eletrônico VDA54066531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 13c38aaa-0211-4966-b888-b915db08805e

3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 1.075 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 13c38aaa-0211-4966-b888-b915db08805e

AgInt no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1460242 - SC (2014/0141507-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : MAURO JOSÉ DESCHAMPS E OUTRO(S) - SC002328
RICARDO DELLA GIUSTINA - SC017473
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
PROCURADOR
: JÚLIO CÉSAR MARCELINO JÚNIOR E OUTRO(S) - SC014769
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DA
EFICÁCIA
ART. 16
LEI N. 7.347/1985.
ERGA
DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
OMNES
PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA
COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE,
FIXADO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 1.075 DO STF. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no
Tema n. 1.075 do STF, que reconhece a impossibilidade
de restrição dos efeitos da sentença proferida em ação
civil pública aos limites da competência territorial do
órgão prolator.
1.2. A parte agravante sustenta que as demandas que
visam o fornecimento de medicamentos por meio de
ação civil pública têm escopo individual, pelo que a
sentença condenatória não poderia ter eficácia erga
.
omnes
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A eficácia da sentença condenatória em ação civil
pública que pleiteia o fornecimento de medicamentos
para portadores de determinada patologia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 1.101.937-RG/SP, declarou a inconstitucionalidade do
da
que restringia os efeitos
art. 16
Lei 7.347/1985,
condenatórios de demandas coletivas por meio de
critério territorial de competência.
Documento eletrônico VDA53767832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:18
Código de Controle do Documento: 32f99cd6-399a-4e47-8129-72315a21796e

3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
os efeitos de sentença proferida em ação civil pública
relativa a direitos individuais homogêneos são erga
, abrangendo todas as pessoas enquadráveis na
omnes
situação do substituído, independentemente do órgão
prolator da decisão.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 1.075 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 751):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

ART. 16 DA
EFICÁCIA
LEI N. 7.347/1985.
ERGA OMNES DA
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA
SUPREMA
CORTE,
FIXADO
NA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.075 DO STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 1.075 do STF não seria aplicável
à espécie, defendendo que o acórdão recorrido teria violado os arts. 2o, 5o, LV, e
196 da Constituição Federal.
Afirma que as ações civis públicas que objetivam o fornecimento de
medicamentos teriam escopo individual, limitando-se a comprovar as
necessidades médicas do paciente beneficiário da demanda, sem, contudo,
buscar a produção de estudos técnicos que demonstrem a insuficiência das
políticas públicas existentes para o tratamento de determinada patologia.
Pontua que o acórdão recorrido teria invadido a esfera de competência
do Poder Executivo para a definição de políticas públicas de saúde e a destinação
de recursos públicos.
Sustenta que a atribuição de efeitos
à decisão condenatória
erga omnes
na ação civil pública importaria em violação do direito à ampla defesa e ao
contraditório que devem ser assegurados ao Estado, que foi compelido ao
fornecimento de insumos sem a realização prévia de estudo técnico.
Destaca que o Tribunal de origem não enfrentou o mérito da pretensão
de atribuição de efeitos
ao julgado, em razão de óbice processual,
erga omnes
pelo que o STJ não poderia ter avançado sobre a matéria.
Documento eletrônico VDA53767832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:18
Código de Controle do Documento: 32f99cd6-399a-4e47-8129-72315a21796e

Argumenta que o acórdão recorrido inobservou os princípios da
universalidade e da isonomia que devem orientar o Sistema Único de Saúde.
Nesse sentido, defende que a intervenção do Poder Judiciário em matéria de
políticas públicas deve ocorrer de forma excepcional e quando houver
abusividade governamental.
Assevera que, no caso dos autos, a condenação inaugura política
pública onerosa a partir de caso individual, sem debate sobre a sua necessidade e
nem sobre o impacto econômico-financeiro da medida.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal
2.
Federal, no julgamento do RE n. 1.101.937-RG/SP, sob a sistemática da
repercussão geral, fixou as seguintes teses vinculantes (Tema n. 1.075):
I - É inconstitucional a redação do
da
art. 16
Lei 7.347/1985,
alterada pela
sendo repristinada sua redação
Lei 9.494/1997,
original.
II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou
regionais, a competência deve observar o
II, da Lei 8.078
art. 93,
/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou
regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a
prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o
julgamento de todas as demandas conexas.
O julgado recebeu a seguinte ementa:
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSO
CIVIL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO
DA
ART. 16
LEI 7.347/1985,
COM A REDAÇÃO DADA PELA
AÇÃO CIVIL
LEI 9.494/1997.
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
AOS
LIMITES
DA
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO
GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS.
1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos
interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-
os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir
sua pela efetividade.
2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à
pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu
status constitucional em 1988, quando houve importante
fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos,
decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma
nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos
Documento eletrônico VDA53767832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:18
Código de Controle do Documento: 32f99cd6-399a-4e47-8129-72315a21796e

denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão,
também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade.
3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios
da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva
tutela jurisdicional.
4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da
cuja finalidade foi ostensivamente restringir os
Lei 9.494/1997,
efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos
beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de
competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento
isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência
do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional.
5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a
fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É
inconstitucional a redação do
da
art. 16
Lei 7.347/1985,
alterada pela
sendo repristinada sua redação
Lei 9.494/1997,
original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos
nacionais ou regionais, a competência deve observar o
II,
art. 93,
da
(Código de Defesa do Consumidor). III -
Lei 8.078/1990
Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou
regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a
prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o
julgamento de todas as demandas conexas".
(RE n. 1.101.937, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
8/4/2021,
14/6/2021.
Na oportunidade, constou do voto do Ministro relator:
A sentença espraia seus efeitos aos limites objetivos e subjetivos
da lide, não importando onde se localizem as partes beneficiadas,
não se relacionando com a competência territorial do órgão
jurisdicional, que somente limita o exercício da jurisdição, e não
os efeitos ou a eficácia da sentença, os quais têm correlação com
os limites da lide e das questões decididas.
Essa compreensão vem sendo adotada de longa data pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao apontar que a
distinção “entre os conceitos de eficácia e de autoridade da
sentença, torna inóqua a limitação territorial dos efeitos da coisa
julgada estabelecida pelo
da LAP. A coisa julgada é
art. 16
meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. Mesmo
limitada aquela, os efeitos da sentença produzem-se erga omnes,
para além dos limites da competência territorial do órgão julgador”(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp 411.529/SP,
Turma, julgado em
DJe de
. Nesse mesmo
24/6/2008,
5/8/2008)
sentido:
Rel. MIN. ELIANA CALMON, Segunda
REsp 557646/DF,
Turma, julgado em
DJ de
p. 314; CC
13/4/2004,
3/6/2004,
109.435, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Terceira
Seção, DJe de
Resp 399.357, Rel. Min. NANCY
15/12/2010;
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 20/4/2009.
(...)
A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de
direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de
possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de
tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios
albergados pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o que se
veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações
absurdas, pois o tratamento desigual dos casos desiguais, na
medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio
conceito de Justiça, porque o que realmente protege são certas
finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional
Documento eletrônico VDA53767832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:18
Código de Controle do Documento: 32f99cd6-399a-4e47-8129-72315a21796e

quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de
uma finalidade acolhida pelo direito, como ocorre na presente
hipótese.
O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera em
dois planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao
próprio executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos
normativos e medidas provisórias, impedindo que possam criar
tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se
encontram em situações idênticas, como, infelizmente, ocorreu
com a nova redação do artigo 16 da LACP. Em outro plano, na
obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, o Poder Judiciário, de
aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária,
sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo,
religião, convicções filosóficas ou políticas, raça, classe social ou
mesmo por meros e irrazoáveis critérios territoriais.
A desigualdade na lei se produz quando a norma distingue de
forma não razoável ou arbitrária um tratamento específico a
pessoas diversas. Como justificar que titulares de direitos difusos
ou coletivos, somente por serem pertencentes a um grupo
determinado ou determinável de pessoas, não possam ser
alcançadas pelos efeitos erga omnes de decisão judicial por mera
ficção territorial.
Para que as diferenciações normativas possam ser consideradas
não discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma
justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos
valorativos genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se
em relação à finalidade e efeitos da medida considerada, devendo
estar presente por isso uma razoável relação de proporcionalidade
entre os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em
conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente
protegidos.
O princípio da eficiência, consagrado constitucionalmente no caput
do artigo 37, é aquele que impõe a todos os agentes públicos,
inclusive os magistrados, a persecução do bem comum, por meio
do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra,
transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em
busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e
morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos
públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se uma
maior rentabilidade social.
O Poder Judiciário precisa ser eficiente, ou seja, deve produzir o
efeito desejado, que dá bom resultado, exercendo suas atividades
sob o manto da igualdade de todos perante a lei, velando pela
objetividade e imparcialidade e produzindo “resultados favoráveis
à consecução dos fins que cabem ao Estado alcançar” (MARIA
SYLVIA ZANELLA DI PIETRO. Direito administrativo. 10. ed. São
Paulo: Atlas, 1998. p. 73-74), que, na presente hipótese, são a
eficaz prestação jurisdicional e a garantia da segurança jurídica
em todo o território nacional (...).
O atentado aos princípios da igualdade, da eficiência, da
segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional é flagrante, pois,
ao limitar os efeitos da sentença aos beneficiados residentes no
território da competência do julgador, impõe-se a obrigatoriedade
de que diversas ações, com o mesmo pedido e causa de pedir,
sejam ajuizadas em diferentes comarcas ou regiões, possibilitando
a ocorrência de julgamentos contraditórios; além de enfraquecer a
efetividade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica, pois
Documento eletrônico VDA53767832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:18
Código de Controle do Documento: 32f99cd6-399a-4e47-8129-72315a21796e

permite que sujeitos vulneráveis, que foram afetados pelo dano,
mas que residem em local diferente daquele da propositura da
demanda, não sejam tutelados.
Dessa maneira, em respeito à unidade da Constituição, que exige
da interpretação constitucional evitar contradições entre suas
normas; à máxima efetividade ou à eficiência, pela qual a uma
norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior
eficácia lhe conceda e à justeza ou à conformidade funcional, em
que os órgãos encarregados da interpretação da norma
constitucional não poderão chegar a uma posição que subverta,
altere
ou
perturbe
o
esquema
organizatório-funcional
constitucionalmente estabelecido pelo legislador constituinte
originário, não é possível compatibilizar a indevida restrição criada
pelo artigo 16 da LACP com os princípios da igualdade e da
eficiência na prestação jurisdicional, bem como torna-se
incompatível com a consagração constitucional da ação civil
pública como verdadeiro instrumento de garantia dos direitos
fundamentais de terceira geração.
No caso dos autos, esta Corte Superior concluiu no sentido de que os
efeitos de sentença proferida em ação civil pública relativa a direitos individuais
homogêneos são
, abrangendo todas as pessoas enquadráveis na
erga omnes
situação do substituído, nos seguintes termos (fls. 681-686):
Pretende o Ministério Público o conhecimento e o provimento do
presente recurso especial, para que sejam condenados os
demandados ao fornecimento dos medicamentos Reminyl
(galantamin) para tratamento da síndrome demencial grave em
prol de todos os portadores da doença residentes no Estado de
Santa Catarina que comprovem a necessidade de utilizar o
referido medicamento mediante receituário expedido por médico
vinculado ao SUS, por se mostrarem ineficazes ou contraindicados
os medicamentos padronizados, durante todo o período
estabelecido pelo profissional responsável.
Ressalte-se, inicialmente, que a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais é de competência exclusiva do Pretório
Excelso, conforme prevê o
da Carta Magna,
art. 102, inciso III,
pela via do recurso extraordinário, sendo defeso a esta Corte fazê-
lo, ainda que para fins de prequestionamento.
[...]
Com efeito, é missão do Ministério Público Federal a promoção,
pela via coletiva, da tutela dos interesses e direitos individuais
coletivamente considerados, com repercussão social. Na hipótese
dos autos, verifica-se que o
não pretende defender
Parquet
apenas os interesses da cidadã que faleceu no curso do processo,
mas sim de todos os cidadãos que se encontram em situação
semelhante.
No que se refere à abrangência da sentença prolatada em ação
civil pública relativa a direitos individuais homogêneos, a Corte
Especial decidiu, em recurso repetitivo, que "os efeitos e a eficácia
da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em
conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos
interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474,
" (
Rel. Ministro Luis
CPC e 93 e 103, CDC)
REsp 1.243.887/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado sob a sistemática prevista
no art. 543-C do CPC, DJ
).
12/12/2011.
[...]
Documento eletrônico VDA53767832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:18
Código de Controle do Documento: 32f99cd6-399a-4e47-8129-72315a21796e

Assim, como bem ponderou o Ministro Og Fernandes, em
por ocasião do julgamento do
os
03/04/2014,
REsp 1.344.700/SC,
efeitos do acórdão dos autos são
s, abrangendo todas
erga omne
as pessoas enquadráveis na situação da substituída, sob pena de
ocorrerem graves limitações à extensão e às potencialidades da
ação civil pública, o que não se pode admitir.
Ademais, conforme ponderou o Ministério Público Federal, nos
termos dos arts. 5o, inciso III, e 7o, inciso IV, da
é
Lei 8.080/90,
obrigação do Estado o estabelecimento de condições que
assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde,
razão pela qual é cabível a condenação dos entes federados ao
fornecimento dos medicamentos hipometilantes aos demais
pacientes portadores da Síndrome Mielodisplásica.
Dessa forma, deve-se reconhecer a possibilidade de coisa julgada
e determinar a condenação ao fornecimento dos
erga omnes
medicamentos aos demais pacientes portadores da doença em
questão pública de saúde, nos limites da competência territorial do
órgão judicial prolator, mediante a comprovação de sua condição e
necessidade.
Observa-se, portanto, que o julgado impugnado se encontra em
consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no
Tema n. 1.075.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53767832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:18
Código de Controle do Documento: 32f99cd6-399a-4e47-8129-72315a21796e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgRg no REsp 1.460.242 / SC
Número Registro: 2014/0141507-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200772000115540 200804000114521 4200804000114521 50028027920114047200
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : MAURO JOSÉ DESCHAMPS E OUTRO(S) - SC002328
RICARDO DELLA GIUSTINA - SC017473
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
PROCURADOR
: JÚLIO CÉSAR MARCELINO JÚNIOR E OUTRO(S) - SC014769
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR

E/OU
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : MAURO JOSÉ DESCHAMPS E OUTRO(S) - SC002328
RICARDO DELLA GIUSTINA - SC017473
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS
Documento eletrônico VDA54053972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:37:49
Código de Controle do Documento: 224f750d-7b2a-4434-9751-97b856f8d752

PROCURADOR
: JÚLIO CÉSAR MARCELINO JÚNIOR E OUTRO(S) - SC014769
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:37:49
Código de Controle do Documento: 224f750d-7b2a-4434-9751-97b856f8d752